Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-14.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Insurgência do autor somente em relação à cobrança de tarifas e seguro – Tarifas bancárias – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado – Tarifa de avaliação do

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Insurgência do autor somente em relação à cobrança de tarifas e seguro – Tarifas bancárias – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Cobrança de Seguro Proteção Financeira – Abusividade não configurada – Autor que optou pela contratação (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Recurso parcialmente provido.